Tribunal: STF
Processo: RE 104943
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-23
Data de publicação: 1985-04-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. ART-322 DO RI.
DESATENDIMENTO.
RESTA DESCUMPRIDO O ART-322 DO RI, SE A DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO
SE FAZ COM A SIMPLES INDICAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA, SEM
A ANEXAÇÃO DE SUA COPIA AUTENTICA OU A INDICAÇÃO DE REPOSITORIO
OFICIAL OU AUTORIZADO EM QUE SE ENCONTRE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.